Tribunal: STF
Processo: RE 277347
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-02-18
Data de publicação: 2003-02-18

Ementa:
EMENTA: Direito Monetário: Competência Legislativa privativa da União:
critérios de conversão em "URV! dos valores fixados em Cruzeiro Real: aplicação
compulsória a Estados e Municípios, inclusive aso vencimentos dos respectivos
servidores, que impede a incidência de diferente legislação local a respeito
(Procedente: RE 291.188/RN, Pertence, 8.10.2002. inf. 285)
            Agravo regimental: alegação de ausência de redução do valor nominal dos
vencimentos dos servidores em razão da aplicação da legislação estadual que não
invalida a decisão agravada, porquanto esta apenas reocnheceu a incompetência
do Estado para legislar sobre sistema monetário.